Tribunal: TJPA
Processo: 0000746-41.2011.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000746-41.2011.8.14.0057

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: RENILDO MOREIRA LEITAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS EXISTENTES NA CDA. CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DESCONSTITUÍDAS. INEXISTÊNCIA DOS DADOS QUE FUNDAMENTAM O TÍTULO EXECUTIVO. PREJUÍZO AO EXECUTADO. EXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pela Prefeitura Municipal de Santa Maria Do Pará, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“Do exposto, acolho a presente exceção de pré-executividade, para extinguir o processo executivo fiscal, nos termos do art. 741, inciso I, do Código de Processo Civil Inexigibilidade do título.

Condeno a Fazenda Municipal em honorários de advogados, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa nos autos do processo n° 0000746- 79.201 1.814.0057 Execução Fiscal, em apenso.

Transitada em julgada, traslade-se cópia de presente execução para os autos principais, após arquivem-se.”

Dos autos se extrai que a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará interpôs Execução Fiscal em desfavor de Renildo Moreira Leitão com o objetivo de cobrar débitos de Alvará de Licença do Estabelecimento Comercial relativos aos exercícios de 2006 a 2009. Assevera que esgotou as tentativas na esfera administrativa, ensejando a ação executiva fiscal. (ID 1553501 – fls. 2/7).

Regularmente citado, certifica a Sra. Diretora de Secretaria a interposição de Objeção de Pré-Executividade em 20/03/2012 (ID 1553502 – fls. 5).

Em 09/04/2012, o Juízo de origem determinou a suspensão da execução (ID 1553502 – fls. 6).

Em 29/01/2013, sobreveio a Sentença da Objeção de Pré-Executividade, ora vergastada, que extinguiu o processo executivo fiscal, ao considerar que o Termo de Inscrição em Dívida Ativa juntado aos autos não preenche os requisitos legais, assim como sequer a Fazenda Pública Municipal se desonerou de provar que o executado requereu o Alvará de Licença e Funcionamento, o que torna a execução nula de pleno direito (ID 1553503 – fls. 1/3).

Irresignado, o Município recorreu da decisão, alegando, em razões recursais, o impedimento do advogado da parte adversa, eis que trata-se de Vereador do Município, sendo assim, vedado o exercício da advocacia contra o ente público que o remunera. Prossegue, afirmando que a CDA que instrui o feito não apresenta os vícios apontados na sentença, pelo que postula sua total modificação. (ID 1553504 – fls. 1/14).

Certificada a não apresentação das Contrarrazões (ID 1553505 – fls. 6)

Instado, o Ministério Público não interviu no feito (ID 1930480 – fls. 1/2).

É o Relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N°
0000746-41.2011.8.14.0057

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

REPRESENTANTE:

APELADO: RENILDO MOREIRA LEITÃO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS EXISTENTES NA CDA. CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DESCONSTITUÍDAS. INEXISTÊNCIA DOS DADOS QUE FUNDAMENTAM O TÍTULO EXECUTIVO. PREJUÍZO AO EXECUTADO. EXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pela Prefeitura Municipal de Santa Maria Do Pará, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“Do exposto, acolho a presente exceção de pré-executividade, para extinguir o processo executivo fiscal, nos termos do art. 741, inciso I, do Código de Processo Civil Inexigibilidade do título.

Condeno a Fazenda Municipal em honorários de advogados, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa nos autos do processo n° 0000746- 79.201 1.814.0057 Execução Fiscal, em apenso.

Transitada em julgada, traslade-se cópia de presente execução para os autos principais, após arquivem-se.”

Dos autos se extrai que a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará interpôs Execução Fiscal em desfavor de Renildo Moreira Leitão com o objetivo de cobrar débitos de Alvará de Licença do Estabelecimento Comercial relativos aos exercícios de 2006 a 2009. Assevera que esgotou as tentativas na esfera administrativa, ensejando a ação executiva fiscal. (ID 1553501 – fls. 2/7).

Regularmente citado, certifica a Sra. Diretora de Secretaria a interposição de Objeção de Pré-Executividade em 20/03/2012 (ID 1553502 – fls. 5).

Em 09/04/2012, o Juízo de origem determinou a suspensão da execução (ID 1553502 – fls. 6).

Em 29/01/2013, sobreveio a Sentença da Objeção de Pré-Executividade, ora vergastada, que extinguiu o processo executivo fiscal, ao considerar que o Termo de Inscrição em Dívida Ativa juntado aos autos não preenche os requisitos legais, assim como sequer a Fazenda Pública Municipal se desonerou de provar que o executado requereu o Alvará de Licença e Funcionamento, o que torna a execução nula de pleno direito (ID 1553503 – fls. 1/3).

Irresignado, o Município recorreu da decisão, alegando, em razões recursais, o impedimento do advogado da parte adversa, eis que trata-se de Vereador do Município, sendo assim, vedado o exercício da advocacia contra o ente público que o remunera. Prossegue, afirmando que a CDA que instrui o feito não apresenta os vícios apontados na sentença, pelo que postula sua total modificação. (ID 1553504 – fls. 1/14).

Certificada a não apresentação das Contrarrazões (ID 1553505 – fls. 6)

Instado, o Ministério Público não interviu no feito (ID 1930480 – fls. 1/2).

É o Relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a controvérsia acerca da nulidade ou não da Certidão de Dívida Ativa que lastreia a cobrança de débitos relativos ao Alvará de Licença de Estabelecimento Comercial.

Quanto à alegação de irregularidade na representação, não se desincumbiu o Município de juntar qualquer documento comprobatório do apontamento, pelo que entendo não procedente tal argumento.

Quanto à nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos constantes do Art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80, é sabido que a Certidão de Dívida Ativa é o documento hábil a comprovar o título executivo fiscal e deve conter os requisitos elencados nos parágrafos 5º e 6º do artigo 2º da Lei 6.830/80, para estabelecer a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

Assim, entendo correta a decisão do Magistrado, uma vez que os documentos que instruem a ação de execução fiscal que, ressalte-se não se trata de Certidão de Dívida Ativa de fato não atendem os requisitos legais, senão vejamos:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei
nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em
lei
ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

No caso concreto, o que se junta aos autos, especificamente no ID 1553501 – fls. 12/13, são registros de processos administrativos que objetivam a inscrição do apelado em dívida ativa. No entanto, sequer discriminam o valor originário da dívida, qual tributo está sendo inscrito, o que de fato, dificulta o exercício de defesa do devedor.

Dessa forma, inexiste presunção de validade e de veracidade de seus conteúdos, não preenchendo os requisitos legais, portanto nulos de pleno direito, uma vez que não há identificação da origem do crédito, os dispositivos legais violados que fundamentam a cobrança (Art. 4 da Lei nº 7052/77), a data da constituição do crédito e de inscrição em dívida ativa, além de não conter a discriminação do débito originário, juros moratórios e correção monetária.

Tais circunstâncias, além de não atender os requisitos de exigência da CDA, também evidenciam que
houve prejuízo para defesa do recorrente
, já que não dispunha dos dados que fundamentam a constituição do crédito tributário, havendo, portanto, razões para decretação da nulidade. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CDA. NULIDADE. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CARACTERÍSTICAS DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Registre-se a impossibilidade de o STJ apreciar afronte aos artigos da Carta Magna, função afeta exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, a, da CF/1988. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando a CDA n. 011842/10.70 (f. 02 - autos da execução), verifica-se que a dívida cobrada refere-se ao Imposto Predial, exercício 2006. Em que pese não constar na CDA a fundamentação legal do tributo, não há falar em nulidade, pois a irregularidade não causou prejuízos à defesa do embargante, que identificou de pronto qual é o imposto cobrado, tanto é que faz menção ao IPTU em sua peça de defesa. Portanto, não existindo prejuízo para a defesa do recorrente, não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa. (...) Na hipótese, não há falar em prescrição ordinária, porque o vencimento do tributo ocorreu em 31.12.2006 (f. 2) e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 27/03/2010, antes do decurso do prazo de cinco anos, que escoou-se em 31.12.2011. Também não há falar em prescrição intercorrente, pois consta nos autos que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 10/12/2010 (f. 3), sendo o executado citado em 25/03/2014. Logo, não resta dúvida que a demora para cumprimento da citação do devedor deu-se tão somente por culpa do serviço judiciário, não podendo a Fazenda Pública ser responsabilizada pela demora na prática de ato processual, haja vista que competia ao cartório judicial a realização de tais atos".
3. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ no sentido de que" a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas
" (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013). 4. Rever o reconhecimento da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais, assim como reconhecer a prescrição da execução fiscal e a nulidade da CDA, implica o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado à instância especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1820197 MS 2019/0126728-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020).

Pelo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença proferida na origem.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023